Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-62.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005068-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), GENIVALDO ALVES SANTANA - CPF: 016.568.371-61 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), BRUNA SOUZA SANTOS TONIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1005068-62.2022.8.11.0000
– COMARCA DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE:

DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

PACIENTE: GENIVALDO ALVES SANTANA

EMENTA

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – BUSCA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA EVIDENCIADO –AUTORIZADA PELO JUÍZO A PRESENÇA DE JURADOS E TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO – NEGADO APENAS O COMPARECIMENTO DO ACUSADO – COMARCA QUE POSSUI RISCO PANDÊMICO MUITO BAIXO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A presença do paciente em sessão de julgamento em plenário do júri somente pode ser cerceada por fundamentação concreta lançada nos autos.

Tendo o magistrado permitido que os jurados e testemunhas a serem inquiridas participem de forma presencial na audiência, não se justifica vedar apenas o paciente ao seu direito constitucional, sob fundamentação genérica de risco à propagação ao Covid-19.

Constrangimento evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

PACIENTE: GENIVALDO ALVES SANTANA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
GENIVALDO ALVES SANTANA
, contra ato ilegal emanado na Ação Penal nº 1000324-89.2021.8.11.0022 da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

O impetrante relata que o aguarda
sessão de julgamento
perante o Conselho de Sentença designado para o dia
06/5/2022

as 9hs
, que será realizada por videoconferência de forma semipresencial.

Pugna
“pela concessão do direito de o Paciente estar
presente na sessão de julgamento do júri
, ante a violação de princípios e direitos fundamentais previstos na constituição, como plenitude de defesa, bem como pelo notório cerceamento de defesa e iminente prejuízo para o Paciente, dado que, apenas a este fora negado
o direito de estar fisicamente em plenário
”.
(id. 121854975 - Pág. 2). (netritei).

Brada que a ausência do réu em plenário de forma física limitaria a atuação da defesa do paciente e geraria percepção negativa aos jurados.

Esclarece que o risco pandêmico não é mais motivo idôneo para impossibilitar a participação presencial do réu em seu próprio julgamento já que há baixo risco de contaminação na comarca
.
Relata que neste ano apenas 09 (nove) habitantes foram contaminados e ministradas mais de 30 mil doses de vacinas aos moradores.

Por fim, requer seja garantida a presença física do paciente no plenário do júri
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 122933973, esclarecendo que determinou a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Juri em consonância com a Resolução n. 322/2020 do CNJ e Portaria-Conjunta n. 428/2020 do TJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lavrado pela douta Procuradora Rosana Marra, manifestou pela
concessão da ordem
conforme sumariado:

“Habeas corpus. Paciente preso pela suposta prática do crime de feminicídio tentado. Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para ocorrer de forma híbrida. Inconformismo defensivo. Requerimento de realização do julgamento presencial. ACOLHIMENTO. Direito de presença do réu como desdobramento do direito fundamental da plenitude de defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri (alínea a do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88). Embora não seja vedada a realização da Sessão de Julgamento de forma híbrida (presencial e virtual), é importante esclarecer que o atual cenário epidemiológico do Estado de Mato Grosso permite a ocorrência da sessão de julgamento de forma presencial. Avanço da vacinação. Retomada das atividades integralmente presenciais pelo Poder Judicial. Constrangimento ilegal evidenciado. Ponderação de direitos fundamentais. Potencial cerceamento de defesa. Ofensa às normas constitucionais afetas ao rito de processamento dos crimes dolosos contra a vida. Parecer pela CONCESSÃO da ordem para que seja oportunizado o direito de presença do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.”
(id. 125015199)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Conforme constam nos autos, o paciente está sendo submetido ao Conselho de Sentença acusado da prática do delito de feminicídio tentado [art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal].

O impetrante busca a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de participar presencialmente da sessão plenária de julgamento.

A sessão do júri está designada para o dia 6/5/2022 às 9h, a ser realizada de forma semipresencial –
o paciente
de dentro da
cadeia pública
e os
jurados
e
testemunhas
de forma
presencial no fórum
.

A autoridade apontada como coatora ao prestar as informações solicitadas apenas relatou que determinou a oitiva do réu por videoconferência por ser possibilidade prevista na Portaria-Conjunta n. 428/2020 e Resolução n. 322/2020-CNJ, nada fundamentou a respeito da necessidade de que o réu permanecesse em presídio e fosse interrogado por vídeo, enquanto os demais participantes estariam no plenário de forma presencial.

As normas citadas pelo douto magistrado para validar a decisão, apesar de estarem vigentes não lhe dá cheque em branco para cercear a defesa do réu.

Friso que vivemos em situações excepcionais frente à pandemia que se alastrou pelo mundo e acabou gerando pânico na sociedade, mas esse fato não pode servir de justificativa
ad eternum,
e como bem prevê a Portaria-Conjunta n. 428/2020, conforme for modificando o risco de infecção deverão os atos processuais retornarem ao seu
status
regular a possibilitar a plenitude de defesa.

Como salientado pelo impetrante em sua exordial, consultando o sítio
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/
- do Painel Epidemiológico n. 772 de Coronavírus/Covid-19, o município de Pedra Preta com população de 17.626 habitantes, no período entre o dia 18/3/2022 e 18/4/2022 teve registro de
apenas 01 caso confirmado
de Covid-19, o que demonstra baixo risco de propagação do vírus entre os munícipes.

Corroborando com essa afirmação, o Prefeito Municipal de Pedra Preta, Nelson Antônio Orlato, fez publicar o Decreto n. 067 de 22/3/2022, tornando facultativo o uso de máscara facial em todo o território municipal, seja em ambientes abertos ou fechados.

Vê-se que inexiste na decisão do magistrado fundamentos que autorizem os jurados e testemunhas estarem na sessão presencial e vede o réu de participar de igual forma.

Saliento que não estamos aqui negando a aplicação da Portaria- Conjunta, ao contrário, estamos reforçando sua aplicação de forma correta, pois cada município pode passar por risco diferente de contágio, e, no caso epigrafado não se mostra crível tal receio.

“Ao acusado é assegurado o direito de apresentar sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão que entender ser a mais convincente a seus interesses”. (
Renato Brasileiro - Manual de Processo Penal: volume único - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1350
).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,
concedo a ordem vindicada para que
o paciente possa participar de forma presencial na sessão de julgamento
perante ao Conselho de Sentença.

Oficie-se imediatamente o juízo para que providencie o que de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022